Tribunal: TJSP
Processo: 2229295-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Multa por infração a legislação de segurança em construção civil – Exercício de 2019 – Exceção prévia de executividade rejeitada – Limitação da atualização e cálculo dos juros à Taxa Selic, a partir da vigência da EC 113/21 – Julgamento do RE 1.216.078/SP que permite Estados e Distrito Federal legislarem sobre índices de correção monetária e taxas de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Multa por infração a legislação de segurança em construção civil – Exercício de 2019 – Exceção prévia de executividade rejeitada – Limitação da atualização e cálculo dos juros à Taxa Selic, a partir da vigência da EC 113/21 – Julgamento do RE 1.216.078/SP que permite Estados e Distrito Federal legislarem sobre índices de correção monetária e taxas de juros até os percentuais estabelecidos pela União para esse fim (Tema 1.062) que, por simetria, se estende à legislação municipal – Precedentes desta Corte – NULIDADE DE CDA – Título executivo que atende os requisitos do art. 202, do CTN, e do art. 2o, parágrafos 5o e 6o, da Lei 6.830/80 – Exercício do contraditório e da ampla defesa não prejudicados – Presunção de liquidez, certeza e exigibilidade não afastadas – Recurso parcialmente provido.